Tribunal: TJMT
Processo: 0006597-36.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006597-36.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Omissão de socorro, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO FEITOZA DE SOUZA - CPF: 015.429.051-33 (VÍTIMA), EDMILSON ALBUQUERQUE (APELANTE), FABIO SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RG registrado(a) civilmente como RG (APELANTE), FABIO SOUZA LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 935.581.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TORTURA QUALIFICADA [RESULTOU LESÃO CORPORAL] E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO [RESULTOU GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL] NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE:
CÁRCERE PRIVADO NÃO CARACTERIZADO; AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA TORTURA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CÁRCERE PRIVADO E DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: AUSÊNCIA DE CÁRCERE PRIVADO E DE CONTRIBUIÇÃO PARA A TORTURA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA TORTURADA E MANTIDA EM CÁRCERE PELO PRIMEIRO APELANTE – GRAVIDADE DAS LESÕES – EMPREGO DE MEIO CRUEL – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VULNERABILIDADE DA MULHER – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJRS – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO PRIMEIRO APELANTE – MANUTENÇÃO – OMISSÃO DO SEGUNDO APELANTE – CÁRCERE PRIVADO – COPROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO – CONDENAÇÃO PRESERVADA

-

TORTURA-CASTIGO

POR OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A VÍTIMA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL – ARESTOS DO TJMG – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DA TORTURA-CASTIGO POR OMISSÃO.

“Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2º do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.”
(TJMT, AP N.U 0001457-90.2019.8.11.0011)

O delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, conhecido como tortura-castigo, caracteriza-se como crime próprio, no sentido de que reclama uma especial condição ou qualidade do sujeito ativo. Afigura-se necessário ele esteja em uma das situações jurídicas previstas no tipo penal em relação à vítima (tê-la sob sua guarda, poder ou autoridade), conforme orientação doutrinária (CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, legislação penalespecial, 4º vol., Saraiva, p. 664; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial, Coleção Ciências Criminais, vol. 6, RT, pág. 958) e jurisprudencial (STJ, HC nº 27.290 – Relatora: Min.ª Laurita Vaz; REsp nº 1.738.264 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior).

A relação jurídica preexistente entre o apelante e a vítima [união estável recém-rompida] demonstra a existência de obrigação de cuidado e proteção, de modo que a subjugação da ofendida, mantida em cárcere privado e em contexto de violência intrafamiliar, a sofrimento intenso, na esfera física e mental, com o objetivo de impor castigo por divergência quanto à divisão do patrimônio do casal, caracteriza o crime de tortura-castigo.

No contexto das relações afetivas, as dinâmicas de poder e afeto se conjugam. Historicamente, a mulher ocupa a posição de dominada e subordinada, tanto que o c. STJ assentou ser desnecessária sua demonstração concreta da vulnerabilidade, a qual é presumida quando existente relação familiar, de afeto ou de coabitação (AgRg no AREsp 1649406/SP).

“O substrato fático-probatório amolda-se ao inciso II do artigo 1º da Lei da Tortura, pois o apelante submeteu a vítima, a qual estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, [...]. A ofendida sofreu sessão de espancamento, ameaças e humilhações;. [...].A intersecção, no substrato de vida em exame, entre as Leis nº 9.455/97 e nº 11.340/06, permite razoável interpretação sistemática no sentido afirmativo da tipicidade da tortura-castigo no quadro de violência contra a mulher, pois o réu exerceu, no período em que a vítima foi submetida à sua vontade, poder sobre a ofendida.

Na interpenetração dos dois diplomas legais, vislumbra-se a tortura-subjugação de gênero cujo pleno sentido típico substancia-se no mais alto grau de dominação da mente da mulher através do seu corpo.”
(TJRS, AP Nº 70085050599 – Relator: Des. Jayme Weingartner Neto – 8.7.2021)

Na omissão, a cadeia causal se desenvolve de forma não determinada pelo sujeito, na qual ele figura como mero observador. Não obstante,
“a lei lhe determina a obrigação de intervir nesse processo, impedindo que produza o resultado que se quer evitar. Surge aí a figura do garantidor, daquele que deve interromper a cadeia causal
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Editora Saraiva, 2009. p. 35).

O apelante
, na condição de coproprietário da residência onde a vítima era mantida em cárcere, assume a responsabilidade de impedir o resultado, de modo que a sua omissão [seja em viabilizar a liberdade da vítima ou mesmo acionar as autoridades responsáveis] se mostra penalmente relevante (CP, art. 13, § 2º, c).

A omissão caracterizadora do §2º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 deve ser sempre dolosa, visto que recai sobe aquele que, a despeito de possuir o dever legal de evitá-lo ou apurá-lo, se omite em face da ocorrência de crime de tortura. Se as provas produzidas não revelam que o apelante consentiu com as torturas praticadas pelo corréu
, tampouco que ele possuía qualquer relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima,
a conduta não se enquadra no tipo penal do art. 1º, II, c/c § 2º da Lei nº 9.455/97. TJMG, Apelação Criminal

1.0479.14.015104.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006597-36.2020.8.11.0055 – COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): EDMILSON ALBUQUERQUE

FÁBIO SOUZA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interposta por EDMILSON ALBUQUERQUE e FÁBIO SOUZA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 344633), que condenou o primeiro apelante [EDMILSON ALBUQUERQUE] por tortura qualificada [resultou lesão corporal] e cárcere privado qualificado [resultou grave sofrimento físico ou moral] no ambiente doméstico, em concurso material, a

9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 1°, II, §3°, da Lei 9.455/1997 e art. 148, § 2°, do CP
- e o segundo apelante [FÁBIO SOUZA LIMA] por tortura qualificada [resultou lesão corporal] e cárcere privado qualificado [resultou grave sofrimento físico ou moral], por omissão, em concurso material, a 8

(oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 1°, II, §2°e §3°, da Lei 9.455/1997 e art.148, § 2°, do CP, c.c art. 13, §2° c/c art. 61, II, “f” do CP – (fls. 481/494-ID 90953994).

EDMILSON ALBUQUERQUE
sustenta que: 1) o cárcere privado não está caracterizado, pois a vítima poderia
“sair da casa caso desejasse (e assim o fez)”
e a permanência no imóvel
“ocorreu por brevíssimo período de tempo”
; 2) “
não se vislumbra na conduta [...] as elementares integrativas do delito de tortura”
, a ensejar a desclassificação para lesão corporal grave.

Pede o provimento para que seja absolvido do cárcere privado e desclassificada a tortura para lesão corporal grave (fls. 524/536-ID 90954002).

FÁBIO SOUZA LIMA alega que: 1)
“em momento algum manteve a Sra. Maria em cárcere privado, posto que, se a vítima tivesse sua liberdade totalmente ameaçada, não teria conseguido sair na madrugada”
; 2) não presenciou as agressões, tampouco contribuiu para o crime de tortura, de modo que não
“haveria como impedir nenhum fato”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 17/27-ID 90954009).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 3/11 – ID 90954006 - fls. 33/36-ID 90954011).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento de ambos os recursos, em parecer assim sintetizado:

“Cárcere privado e tortura no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – Inconformismo das defesas – cárcere privado - absolvição por ausência de provas – improcedência – acervo probatório harmônico – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial – vítima mantida privada de sua liberdade por quase dois dias na casa da mãe do Apelante, contra sua vontade – fuga somente após recuperar parcialmente as forças e em momento que o Apelante Edmilson se encontrava dormindo – Apelante Fábio que podia e devia agir para evitar o resultando – omissão penalmente relevante – provas suficientes para a condenação – estando devidamente configurado o crime de cárcere privado, inviável a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – crime de tortura – Apelante Edmilson Albuquerque - desclassificação para o crime de lesão corporal grave – impossibilidade – Elementos para a tipificação do crime de tortura devidamente comprovados – Apelante que submeteu a vítima que se encontrava em seu poder, decorrente da coabitação e mediante cárcere privado, com violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, para fins de impingir castigo – laudo pericial que demonstra gravidade e quantidade de lesões provocadas – caracterização da utilização do meio cruel e laceração renal – Apelante que visava causar na vítima intenso sofrimento na vítima, como castigo em razão de desconfiança de furto de objetos pessoais – manutenção da condenação pela prática de tortura – Apelante Fábio Souza Lima - absolvição por ausência de provas – improcedência - Apelante Fábio que podia e devia agir para evitar o resultando – Apelante que presenciou as agressões e apenas dizia que isso teria que ser resolvido - omissão penalmente relevante - provas suficientes para a condenação - Pelo conhecimento e improvimento dos recursos.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 49/71-ID 108984996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01° FATO.

Nos dias 01° e 02 e 03 de agosto de 2020, neste Município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado EDMILSON ALBUQUERQUE, com consciência e Vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, submeteu sua companheira Maria do Socorro Feitosa Souza, sob seu poder, con emprego de violência e grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, causando lesões de natureza grave, conforme atestado pelos laudos periciais anexos[...].

02° FATO.

Nos dias 01°, 02 e 03 de agosto de 2020, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado EDMILSON ALBUQUERQUE, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, privou a liberdade da sua companheira Maria do Socorro Feitosa Souza, mediante sequestro e cárcere privado, resultando grave sofrimento físico e moral a esta.[...]

03° FATO.

Nos dias 01° e 02 de agosto de 2020, na residência situada na Rua 16, Jardim Olímpico, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, com consciência e vontade, mediante omissão penalmente relevante, permitiram que se praticasse tortura contra a nora Maria do Socorro Feitosa Souza, cujas lesões são constatadas nas imagens fotográficas e laudos periciais anexo.[...]

04° FATO.

Nos dias 01° e 02 de agosto de 2020, na residência situada na Rua 16, Jardim Olímpico, neste município e Comarca de Tangara da Serra, os denunciados FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, com consciência e Vontade, mediante omissão penalmente relevante, permitiram que se praticasse cárcere privado contra a nora Maria do Socorro Feitosa Souza em sua própria residência, resultando em grave sofrimento físico e moral.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDMILSON ALBUQUERQUE, como incurso nas disposições do artigo 148, §1°, I e §2°, do Código Penal, c.c. artigo 1°, inciso II, §3°, (lesão corporal de natureza grave) da Lei 9.455/1997, ambos c.c. artigo 61, II, “I”, em concurso material de crimes; e FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, como incursos nas disposições do artigo 148, §1°, I e §2° do Código Penal, c.c. artigo 1°, inciso II, §§ 2° e 3°, (lesão corporal de natureza grave) da Lei 9.455/1997, ambos c.c. artigo 13, §°2, do Código Penal, em concurso material de crimes.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – fls. 5/12-ID 90952482).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“A autoria delitiva, do mesmo modo, recai de forma insofismável sobre as pessoas dos acusados EDMILSON ALBUQUERQUE, NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE E FABIO SOUZA LIMA. [...]

Com efeito, a vítima Maria do Socorro Feitoza de Souza relatou à Autoridade Policial, de forma segura e consentânea, que foi mantida em cárcere privado, durante o período de três dias, na casa de seus sogros, os corrés Nadir Toledo de Albuquerque e Fabio Souza Lima, cujos quais não apenas presenciaram os sádicos atos de violência física e psíquica praticados pelo implicado Edmilson Albuquerque como também se omitiram ao não lhe prestar socorro, tampouco, a auxiliarem fugir do cativeiro, in verbis:

Na esfera judicial, a vítima reiterou integralmente a versão apresentada em solo inquisitivo, confirmando que EDMILSON ALBUQUERQUE a manteve em cárcere privado por três dias, sob intensas agressões físicas e psicológicas que lhe acarretaram graves lesões corporais, descritas nos laudos periciais colacionados ao processo, os traumas psicológicos doravante relatados, senão vejamos:

A corroborar com a versão da vítima, colacionam-se os depoimentos dos policiais militares que conduziram a prisão em flagrante de NADIR TOLEDO ALBUQUERQUE e de FABIO SOUZA LIMA, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, in verbis:

[...]

No caso em deslinde, restou irretorquivelmente provado pelas palavras da vítima que EDIMILSON a agrediu com intuito de puni-la pelo suposto sumiço de seus pertences após término do relacionamento.

[...] Quanto à qualificadora do crime de tortura, preconizada pelo §3º, do art. 1º, da Lei 9544/97, verifica-se a sua incidência, haja vista que consta no laudo pericial n.º 600.1.02.2020.8.16588-01 a presença de laceração renal à direita, atestada por exame de tomografia de abdome datado do dia 04/08/2020 e que é provável que ela tenha que se submeter a uma cirurgia para reparar os danos causados ao seu rim direito.

Por fim, desde já, reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, visto que o réu cometeu os delitos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Destarte, ante as provas produzidas, restaram satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tortura-castigo qualificada pela lesão corporal grave, tanto na modalidade comissiva, quanto na comissiva por omissão, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou extintiva da punibilidade.

Do crime de cárcere privado qualificado pelo grave sofrimento físico e moral.

[...] Nada obstante, ressuma das declarações da vítima que ela se sentiu ameaçada pelo réu, com temor de sair do local onde se encontrava e sofrer novas agressões, desta forma, tendo sua liberdade restringida mediante cárcere privado. Além disso, pondera-se que ela foi tão severamente agredida pelo acusado EDIMILSON, que os seus olhos incharam sobremaneira, a ponto de ela não conseguir abri-los voluntariamente e ter sido obrigada a usar uma das mãos para elevar suas pálpebras para enxergar. Destaca-se, por oportuno, que os abjetos atos de violência física perpetrados em seu desfavor a deixaram extremamente fraca e debilitada a ponto de não conseguir se movimentar sem se esgueirar pelas paredes, o que a fez acreditar não ser capaz de escapar do cárcere sem o auxílio de terceiros, por isso, a insiste-se, nesse ponto, na responsabilização de FABIO e NADIR pelo crime de cárcere privado, na modalidade comissiva por omissão.

Em verdade, nem se esperava que eles tentassem fazer com que EDIMILSON liberasse Maria do Socorro do claustro, o enfrentassem ou intervissem no momento das agressões, bastaria uma simples denúncia anônima para o 190 ou ainda, como bem salientou a vítima em seu depoimento, que NADIR consentisse que EDIMILSON fosse ao mercado, a fim de que ela pudesse aproveitar a oportunidade e fugir dali.

[...]

Outrossim, apropriado destacar que as agressões sofridas pela vítima a deixaram tão debilitada, a ponto de não conseguir se movimentar sem se esgueirar pelas paredes, o que a fez acreditar não ser capaz de escapar do cárcere sem o auxílio de terceiros. Tanto é que sua fuga se deu em meio à madrugada, em um ato de desespero, se arrastando pelas paredes e muros, com os olhos cerrados pelo inchaço de suas pálpebras, ocasião em que pediu socorro nas casas vizinhas até que uma moça lhe socorreu e chamou o SAMU.

[...] Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de cárcere privado qualificado constante da inicial, imputados aos acusados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na denúncia para o fim de CONDENAR o réu EDIMILSON ALBUQUERQUE, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos no art. 1º, inciso II, §3º, da Lei 9.455/1997 e do art. 148, §2º, do CP, todos combinados com o art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP; e os réus FABIO SOUZA LIMA e NADIR TOLETO DE ALBUQUERQUE, pela prática dos crimes descritos no artigo 148, §2º do Código Penal, c.c. artigo 1º, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 9.455/1997, ambos c.c. artigo 13, §2º, do Código Penal, em concurso formal de crimes.

DA DOSIMETRIA

DO RÉU EDIMILSON ALBUQUERQUE

Do crime previsto pelo art. 1º, inciso II, §3º, da Lei 9.455/1997.

A pena prevista para o previsto pelo art. 1º, inciso II, §3º, da Lei 9.455/1997 é de reclusão de quatro a dez anos.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a)

O réu agiu com culpabilidade elementar à espécie, porquanto a gravidade das lesões provocadas na vítima já foi utilizada para enquadrar sua conduta na modalidade qualificada;

b)

O réu não possui registro de antecedentes criminais em seu nome;

c)

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

d)

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

e)

Quanto aos motivos, podem ser considerados fúteis, uma vez que a vítima Maria do Socorro relatou que Edimilson a acusou de subtrair seus pertences quando, então, no dia dos fatos, ele se dirigiu a sua kit net e passou a agredi-la ameaçá-la, bem como à sua filha e sobrinho, com o intuito de castigá-la pelo suposto desaparecimento desses bens;

f)

As circunstâncias do crime, conquanto chocantes, não ultrapassam a ordinariedade;

g)

As consequências do crime são graves, tendo em vista as sequelas físicas amargadas pela vítima, que ainda está em tratamento médico para curar o seu rim direito, que foi lacerado em virtude da severidade das agressões, bem como ainda sente muitas dores pelo corpo e está, até o presente momento, impossibilitada de exercer atividades laborativas em razão delas. Outrossim, é presumível que a vítima sofrera traumas psicológicos em razão da própria situação periclitante a que foi submetida, os quais ecoaram da sua própria postura durante a sua oitiva judicial, sempre encolhida e de cabeça baixa, demonstrando medo e ansiedade;

h)

A vítima em nada contribuiu com seu comportamento.

Dessa forma, verificando-se a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu valoradas à fração de 1/6 cada, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...]Na segunda fase da dosimetria incide a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, “f”, do CP, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6, fixando a PENA EM FORMAÇÃO em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Do crime de cárcere privado qualificado.

A pena prevista para o delito previsto no art. 148, §2º do CP é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a)

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

b)

O réu não possui registro de antecedentes criminais em seu nome;

c)

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

d)

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

e)

Quanto aos motivos devem ser considerados vis, sórdidos ou repugnantes, tendo em vista que a vítima foi mantida em cárcere privado, unicamente para que o réu EDIMILSON ALBUQUERQUE pudesse tortura-la, com intuito de castiga-la pelo suposto desaparecimento de seus pertences;

f)

As circunstâncias do crime merecem maior reprovabilidade, porquanto restou evidenciado que a vítima permaneceu em cárcere privado, em poder de EDIMILSON por três dias, sendo violentamente agredida neste período;

i)

As consequências do crime são graves, tendo em vista as sequelas físicas amargadas pela vítima, que ainda está em tratamento médico para curar o seu rim direito, que foi lacerado em virtude da severidade das agressões, bem como ainda sente muitas dores pelo corpo e está, até o presente momento, impossibilitada de exercer atividades laborativas em razão delas. Outrossim, é presumível que a vítima sofrera traumas psicológicos em razão da própria situação periclitante a que foi submetida, os quais ecoaram da sua própria postura durante a sua oitiva judicial, sempre encolhida e de cabeça baixa, demonstrando medo e ansiedade;

g)

A vítima em nada contribuiu com seu comportamento.

Dessa forma, verificando-se a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, valoradas à fração de 1/6 cada, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos de reclusão.

[...] Na segunda fase incide a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, “f”, do CP, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6, fixando a PENA EM FORMAÇÃO em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo ao réu EDIMILSON ALBUQUERQUE a PENA DEFINITIVA DE 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade distintas e regimes prisionais idênticos, fica o réu EDIMILSON ALBUQUERQUE definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos pelo art. 1º, inciso II, §3º, da Lei 9.455/1997 e do art. 148, §2º, do CP, todos combinados com o art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Estabeleço o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

[...] DO RÉU FABIO SOUZA LIMA.

Do crime previsto pelo art. 1º, inciso II, §2º e §3º, da Lei 9.455/1997.

[...~Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Do crime de cárcere privado qualificado.

A pena prevista para o delito previsto no art. 148, §2º do CP é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a)

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

b)

O réu possui registro de antecedentes criminais em seu nome, uma vez que possui duas condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual uma delas, nos autos ID 163076, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 05/11/2016 será empregada para agravar a pena base;

c)

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

d)

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

e)

Quanto aos motivos não restaram suficientemente esclarecidos, eis porque não podem ser valorados de forma negativa;

f)

As circunstâncias do crime merecem maior reprovabilidade, porquanto restou evidenciado que a vítima permaneceu em cárcere privado, por três dias, sendo violentamente agredida neste período;

g)

As consequências do crime são graves, tendo em vista as sequelas físicas amargadas pela vítima, que ainda está em tratamento médico para curar o seu rim direito, que foi lacerado em virtude da severidade das agressões, bem como ainda sente muitas dores pelo corpo e está, até o presente momento, impossibilitada de exercer atividades laborativas em razão delas. Outrossim, é presumível que a vítima sofrera traumas psicológicos em razão da própria situação periclitante a que foi submetida, os quais ecoaram da sua própria postura durante a sua oitiva judicial, sempre encolhida e de cabeça baixa, demonstrando medo e ansiedade;

h)

A vítima em nada contribuiu com seu comportamento.

Dessa forma, verificando-se a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, valoradas à fração de 1/6 cada, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos de reclusão.

No tocante à possibilidade de incrementar a pena base à fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, o STJ firmou entendimento no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

Na segunda fase da dosimetria incidem as circunstâncias agravantes previstas pelo art. 61, inciso I, uma vez que ostenta condenação definitiva nos autos ID 218414, cujo trânsito em julgado operou-se em 03/10/2016, e II, “f”, do CP, valoradas à fração de 1/6 cada, fixo a PENA EM FORMAÇÃO em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo ao réu FABIO SOUZA LIMA a PENA DEFINITIVA DE 04 (quatro) anos de reclusão.

Entende-se aplicável a regra do concurso formal de crimes, exposta no art. 70, do CP, tendo em vista que o agente, com uma só omissão, praticou dois crimes diferentes, com distintas penas privativas de liberdade distintas e regimes prisionais idênticos. Logo, aplico a pena mais grave, aumentada em 1/6, ficando o réu FABIO SOUZA LIMA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos pelo art. 1º, inciso II, §2º e §3º, da Lei 9.455/1997 e do art. 148, §2º, do CP, c.c art. 13, §2º c.c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Estabeleço o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

[...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – fls. 512/518– ID 90953999)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo
Laudo Pericial n.º 600.1.02.2020.016855-01 (fls. 30/38 – ID 90952496), Laudo Pericial Complementar n.º 600.1.02.2020.014036-01 (fls. 38/43 – ID 90952496) e pelas fotografias (fls. 22/29-ID 90952490) e prontuários médicos (fls. 150/151-ID 90953477), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa, policial militar (fls. 48-ID 90952497), Wagner de Almeida Leite, policial militar (fls. 50-ID 90952497), Maria do Socorro Feitosa de Souza, vítima (fls. 103/105-ID 909534690, bem como os interrogatórios de Nadir Toledo de Albuquerque, corré (fls. 59/61-ID 90953450), EDIMILSON ALBUQUERQUE, primeiro apelante (fls. 96/99-ID 90953468) e FABIO SOUZA LIMA, segundo apelante (fls. 53/55-ID 90952498).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa e Wagner de Almeida Leite, a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza, a corré Nadir Toledo de Albuquerque e os apelantes EDIMILSON ALBUQUERQUE e FABIO SOUZA LIMA.

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza e o apelante EDIMILSON ALBUQUERQUE conviveram maritalmente por aproximadamente 1 (um) ano, mas se separaram devido a constantes desentendimentos e agressões. Na manhã de 1º.8.2020 [sábado], o apelante EDIMILSON ALBUQUERQUE se dirigiu até a residência da vítima e passou a agredi-la fisicamente

com socos e com fios de energia, bem como a ameaça-la de morte. Em ato contínuo, no período vespertino [1º.8.2020], o apelante EDIMILSON ALBUQUERQUE conduziu à vítima até a residência da sua mãe [corré Nadir Toledo de Albuquerque] e do apelante FABIO SOUZA LIMA [padrasto], onde continuou a torturar a vítima batendo sua cabeça na parede, desferindo murros no rosto e chutes em seu corpor, golpeando-a com um espeto de churrasco e afogando-a no tanque de lavar roupas. Extrai-se, ainda, que a vítima solicitou ajuda à corré Nadir Toledo de Albuquerque, a qual lhe negou qualquer auxílio para fugir, bem como que o apelante FABIO SOUZA LIMA presenciou as agressões e o estado debilitado da vítima, o qual não lhe permitia empreender fuga [a vítima estava fraca e com olhos cerrados devido às agressões]. Na madrugada do dia 3.8.2020 [segunda-feira], a vítima esperou todos dormirem e conseguiu deixar a residência,
“abrindo os olhos com ajuda dos dedos e, escorando nos muros”
, oportunidade na qual solicitou ajuda perante vizinhos e foi conduzida até o Hospital da Criança de Tangará da Serra, onde permaneceu internada por uma semana. Acionada a Polícia Militar, a corré Nadir Toledo de Albuquerque e o apelante FABIO SOUZA LIMA foram presos em flagrante, enquanto o apelante EDIMILSON ALBUQUERQUE apresentou na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra em 4.8.2020 e fora preso preventivamente em 7.8.2020;

- a vítima, em decorrência das agressões sofridas, apresentou
“
várias escoriações em fase final de resolução com aspecto de letra ‘u’ localizadas nas seguintes regiões: escapular direita, duas em dorsal direita, espondiliana, duas em dorsal esquerda, em terço médio do braço esquerdo face posterior”; “escoriações em fase de resolução localizadas em frontal direita, terço superior do braço esquerdo , terço inferior do ante braço esquerdo, terço médio e inferior do braço direito, terço médio do antebraço direito, monogástrica, maleolar externa, deltoideana esquerda posterior, cotovelo direito, terço inferior do ante braço direito face posterior , terço médio do ante braço esquerdo face posterior, dorsal da mão esquerda face posterior”;

“equimose extensa ocupando as laterais de toda face e pescoço ate parte posterior do pescoço, parte superior do tórax anterior, e outras equimoses em terço médio inferior e dobra do cotovelo esquerdo, flanco esquerdo, terço inferior da coxa direita e esquerda, lombar direita, ilíaca direita, terço superior da coxa direita face posterior”; “ferida contusa em frontal e hemorragia conjuntival”
; e
“laceração renal à direita”
, consoante

Laudos Periciais nºs 600.1.02.2020.15855-01 e 600.1.02.2020.014036-01;

- a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza, nas duas fases da persecução penal, declarou ter convivido maritalmente com o apelante EDIMILSON ALBUQUERQUE por aproximadamente um ano;
“
morava com Edimilson e a filha em uma residência e o sogro e a sogra em outra”;
o apelante EDIMILSON ALBUQUERQUE
“passou a acusar a filha da vítima de ter roubado os pertences dele; ficou uns 15 dias ligando para a vítima querendo saber dos pertences dele; se encontraram e o acusado disse que vítima teria que dar conta das coisas dele; pediu para que um vizinho puxasse em suas câmeras para ver quem poderia ter pegado as coisas do acusado ao que o vizinho respondeu ser desnecessário, porque ele teria visto o próprio acusado encostar o carro e pegar suas coisas; comentou esse fato com a mãe do acusado, oportunidade em que esta lhe disse que a sua filha deveria dar conta dos pertences do acusado; alugou outra casa e o acusado passou a frequentar a casa da vítima e eles voltaram a se encontrar, contudo, ele dizia que a mãe dele não podia saber que eles estavam juntos, pois ele estava com medo de ser preso; disse para a vítima que ela deveria ir até a polícia retirar a queixa que ela havia feito contra ele anteriormente; o acusado chegou em sua casa para levar suas coisas embora, como forma de pagamento pelas coisas que haviam sido roubadas dele, que ele não iria deixar barato; o acusado passou a agredir a vítima ainda em sua casa; rasgou o que pôde de roupas da vítima, quebrou o seu celular, bateu nela com um fio de energia; também desferiu socos; jogou a vítima dentro do box do chuveiro e lhe deu banho várias vezes; quando saía do banheiro, ele não deixava ela colocar a roupa; permaneceu apanhando em sua casa, sob o poder do acusado, durante umas duas horas do dia primeiro de agosto; então, o acusado a levou para a casa da mãe dele; já havia sofrido um corte no supercílio; confiava na mãe dele e acreditava que ela iria conseguir salvá-la das mãos dele; na casa da sogra, o acusado obrigou a vítima a ligar três vezes na delegacia para “dar queixa” da filha, mas logrou êxito, pois a polícia não aceitava que esse tipo de denúncia fosse feito por telefone; Que Nadir e Fabio estavam na casa no momento em que ela chegou, mas não conversaram com ela; dava para perceber que a vítima estava lesionada, mas eles não falaram nada; acusado continuou a bater na vítima enquanto estavam na casa da mãe dele; mãe dele foi ao mercado umas três ou quatro vezes; Edmilson pedia para que a mãe o deixasse ir no mercado para ela, ao que respondia que ela mesma ira; dizia em voz baixa quando a Acusada Nadir passava perto dela que ela o deixasse ir, mas ela não falava nada; pensava que acaso ele fosse ao mercado, ela teria uma chance de fugir dele; levou a vítima para a casa da mãe dele no sábado, por volta das

13h00 e ela permaneceu lá o sábado, durante toda a tarde e noite até que conseguiu fugir da casa na noite do domingo para segunda; durante a madrugada do domingo para segunda, já estava bastante inchada e não conseguia enxergar mais, então o acusado lhe deu um banho e a colocou deitada em uma cama e disse para ela que ia sair; dormiu, pois estava muito debilitada; quando acordou, ele estava deitado ao lado dela; abriu os olhos com as mãos e foi até o quarto da mãe dele, se escorando nas paredes, e pediu ajuda para ela, pediu que ela a levasse para casa, pois não conseguiria ir sozinha; a acusada Nadir deu um cigarro para a vítima, pediu para que ela fumasse e voltasse a dormir e que quando Edmilson acordasse a levaria para casa; ficou sentada no sofá pensando que não conseguiria sair dali porque não conseguia enxergar; aguardou a sogra voltar a dormir e saiu pela porta, segurando pelas paredes com

uma das mãos e com a outra segurando as pálpebras para conseguir enxergar; chegou em um lugar onde por baixo da porta, foi possível enxergar uma fresta de luz e resolver bater naquela porta; uma pessoa saiu para atender; acredita ter sofrido duas paradas cardíacas neste dia, nos momentos em que Edimilson a enforcava;

perdeu a consciência nos momentos em que ele bateu sua cabeça contra a parede e foi voltando aos poucos; apenas pediu para a moça que lhe atendeu que chamasse o SAMU que ela esperaria sentada no portão; acordou apenas no hospital; permaneceu sob o poder do acusado Edimilson durante dois dias e que sofreu agressões físicas durante todo o período; os acusados Nadir e Fabio, em momento algum, tentaram intervir ou conversar com o Edimilson; o acusado Fabio dizia que “tem que ser resolvido mesmo”; a acusada Nadir não falava nada; se lembra de ter pedido ajuda para Nadir, mas ela não respondia; Edimilson mandava a vítima não conversar com a mãe dele; Nadir não fez nada para defendê-la; Que acaso Nadir quisesse defendê-la, ela teria tido oportunidade, deixando ele ir ao mercado para que a vítima pudesse escapar; Que o acusado Edimilson obrigou a vítima ligar para a polícia para dar queixa de roubo sobre sua filha; ficou internada durante uma semana e até hoje ainda faz tratamento porque não consegue voltar trabalhar; sente muitas dores no corpo principalmente no braço direito; as agressões lesionaram um dos rins da vítima e talvez seja necessário fazer uma cirurgia; a vítima não tem nada para falar do acusado Fábio, mas acredita que, em virtude do fato de ela ter pedido socorro, que ele poderia tê-la tirado de lá ou feito alguma coisa por ela; a única coisa que ouviu o Fabio falando era

“tinha que ser resolvido mesmo”, no sentido de que Edimilson deveria mesmo matar a vítima, sua filha e seu sobrinho por causa dos pertences que haviam sumido; sabe que Fabio tinha medo de Edimilson; já presenciou agressões entre Fabio e Edimilson; acaso Fabio interferisse, acredita que ele correria o risco de ser agredido também; lembra de ter tido um bom relacionamento com Nadir, que esta a aconselhava e levantava sua autoestima, mas no dia dos fatos, ela nada fez para ajuda-la;

Edimilson agrediu a vítima na frente de Nadir e Fabio; Edimilson jogou pinga e café na vítima; [...] em nenhum momento, Nadir ou Fabio tentaram acalmar ele;

Nadir e Fabio dispunham de celulares para realizar ligação naquele momento; não havia possibilidade de a vítima sair daquela situação sozinha, pois estava muito machucada; o acusado ficou a chave da casa da vítima e foi até lá e se assenhorou de todos os pertences dela, ventilador, televisão, dentre outros; não sabe o paradeiro desses pertences”

- o policiai militar Marcos Bruno da Silva Lima Pereira, nas fases policial e judicial, narrou que
“a vítima teria sido encontrada vagando perdida pelas ruas durante a madrugada”; “no final da tarde, a vítima conseguiu abrir um dos olhos e mostrar aos policiais onde se localizada a residência do acusado”;

estavam presentes na residência a mãe e o padrasto do agressor, os quais negaram os fatos; a mãe do acusado relatava a todo momento que a vítima teria chegado à residência daquele jeito, porquanto teria sofrido uma queda de bicicleta; o agressor já teria foragido da residência;

a mãe do agressor afirmou que não viu e que, em momento algum, seu filho teria feito aquilo com a vítima; Que a mãe e o padrasto do agressor foram conduzidos à delegacia; o padrasto do acusado também referiu não ter ouvido e, tampouco, visto alguma coisa”
;

- o policial militar Wagner de Almeida Leite, na Delegacia e em Juízo, revelou que
“a mulher estava bastante machucada e com os olhos fechados e, por isso não estava conseguindo enxergar; “ela mencionava apenas que havia sido agredida e mantida presa em uma residência durante alguns dias, mas não sabia dizer onde era”; “a vítima foi hospitalizada e medicada e, com o passar do tempo, ela começou melhorar, então os policiais a colocaram na viatura e passaram a procurar pelo local onde ela havia sido mantida presa; ao chegarem na residência, os policiais se depararam com o sogro e a sogra dela; a sogra da vítima apresentou uma versão bem incoerente, dizendo que ela estava lá porque queria; a guarnição deu voz prisão ao sogro e à sogra da vítima e os conduziram ao CISC; o Edimilson já havia foragido da residência;

os vizinhos relataram à guarnição que Edimilson havia saído mais cedo, com uma bolsa de roupas nas mãos;

alguns vizinhos, sob condição de anonimato, relataram ter escutado pedidos de socorro de madrugada e ligaram para a polícia; a viatura passou em frente e como estava tudo fechado, em silêncio, não conseguiram ver o que estava acontecendo no interior da residência; a vítima relatou ainda que foi afogada em um tanque, enfiavam a cabeça dela na água e que tudo era feito na frente de todas as pessoas que moravam naquela residência”
;

- a corré Nadir Toledo Albuquerque, em Juízo, afirmou que a vítima não possuiria nenhuma lesão aparente no seu rosto;

- o apelante EDMILSON ALBUQUERQUE, judicialmente, admitiu ter agredido a vítima após visualizar mensagens de “um amante” em seu aparelho celular, mas negou tê-la mantida em cárcere privado; a vítima caiu e bateu o rosto na quina da cama; desferiu uns 03 (três) chutes nas costas dela porque ela lhe chamou de “corno”; deu uns golpes de fio nas costas da vítima; saiu da casa da vítima e ela lhe acompanhou; na casa da sua mãe não aconteceu nada; não bateu mais na vítima e nem lhe impediu de sair; a vítima não quis ir embora da casa da sua mãe;

- o apelante FABIO SOUZA LIMA, na fase judicial, relatou não presenciado nenhuma agressão, mas que notou que a vítima estava com o rosto todo machucado e inchado; não quis se envolver; não tinha aparelho celular à época.

Dito isso, vejamos os apelos por ordem de interposição.

Do apelante EDMILSON ALBUQUERQUE:

Os elementos de convicção produzidos revelam que a vítima Maria do Socorro Feitosa de Souza, após de ter sido agredida fisicamente pelo
apelante

EDMILSON ALBUQUERQUE [seu ex-companheiro], no interior da sua casa
, foi por ele conduzida [
mediante ameaças de morte]
até a residência da corré
Nadir Toledo Albuquerque e do apelante FABIO SOUZA LIMA [mãe e padrasto do apelante EDMILSON ALBUQUERQUE].

Os depoimentos da vítima são coerentes no sentido que ela permaneceu no local entre os dias 1º.8.2020 [sábado] até a

madrugada do dia 3.8.2020 [segunda-feira], bem como que, nesse período [aproximadamente dois dias], foi violentamente espancada pelo apelante
EDMILSON ALBUQUERQUE, tanto que teve o rim direito lacerado e ficou impossibilitada de enxergar devido as lesões nas regiões do olhos.

Frise-se que a vítima somente conseguiu escapar da privação pessoal de liberdade durante a madrugada, aproveitando-se do momento em que todos os moradores da residência dormiam.

Destaca-se, ainda, que o estado físico da vítima era tão deplorável que ela precisou abrir um olho com os dedos para enxergar a saída da residência e pedir ajuda em uma casa vizinha, onde acabou desmaiando enquanto aguardava o SAMU.

Como bem destacado pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, não é “
crível imaginar que a vítima permaneceria naquela casa, por quase dois dias, sendo submetida a constantes agressões, ofensas e ameaças e, sem receber auxílio médico, por vontade própria”
,

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 49/71-ID 108984996)
.

Os elementos constitutivos do crime de cárcere privado são: 1) a detenção ou retenção de alguém em determinando lugar; 2) dissentimento, explícito ou implícito, do sujeito passivo; 3) ilegitimidade objetiva da retenção ou detenção; e 4) o dolo, como elemento subjetivo. A conduta tipificada
“é privar alguém de liberdade, sendo indiferente o meio escolhido pelo agente, que poderá ser o mais diverso: violência física ou moral, fraude etc. ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 2, Editora Saraiva).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2º do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.”
(AP N.U 0001457-90.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal -t 10/05/2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante EDMILSON ALBUQUERQUE pelo cárcere provido deve ser mantida.

No tocante à tortura-castigo, as declarações da vítima convergem no sentido de que o apelante EDMILSON ALBUQUERQUE lhe agrediu violentamente com socos, chutes, afogamentos, dentre outras sevícias físicas [cabeça da vítima batida contra parede, esganadura, surras com fios elétricos], por acreditar que ela [ou sua filha] teria subtraído bens de sua propriedade após o término da união estável.

A narrativa da vítima está corroborada pelo Laudo Pericial
600.1.02.2020.15855, no qual constam as descrições das diversas lesões sofridas, e
pelo L
audo Pericial 600.1.02.2020.15855-01
,
no qual resultaram atestadas o “
emprego de meio cruel em virtude da exuberância e quantidade das lesões”
e

“laceração renal à direita”.

Atente-se que o rosto da vítima ficou completamente desfigurado devido aos socos que o apelante EDMILSON ALBUQUERQUE desferiu em sua face, sendo que os seus olhos ficaram inchados de tal maneira que ela sequer conseguia abri-los, conforme se depreende das fotografias de fls.
22/29-ID 90952490.

O apelante EDMILSON ALBUQUERQUE, também, ameaçou a vítima afirmando que iria cortar suas mãos, matá-la e jogar seu corpo em um rio da região, a denotar, além do sofrimento físico, sofrimento mental.

As agressões perduraram por quase 2 (dois) dias ininterruptos e somente cessaram quando a vítima conseguiu deixar a residência, onde era mantida em cárcere privado.

Indubitavelmente, a conduta do apelante EDMILSON ALBUQUERQUE excedeu a figura típica da lesão corporal, pois ele buscou infringir sofrimento físico e moral desnecessário a vítima, inclusive com emprego de meio cruel, por acreditar que sua ex-companheira teria se apropriado de bens da sua propriedade após o término da união estável.

O delito previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97, conhecido como tortura-castigo, caracteriza-se como crime próprio, no sentido de que reclama uma especial condição ou qualidade do sujeito ativo. Afigura-se necessário ele esteja em uma das situações jurídicas previstas no tipo penal em relação à vítima (tê-la sob sua guarda, poder ou autoridade), conforme orientação doutrinária (CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, legislação penalespecial, 4º vol., Saraiva, p. 664; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial, Coleção Ciências Criminais, vol. 6, RT, pág. 958) e jurisprudencial (STJ, HC nº 27.290 – Relatora: Min.ª Laurita Vaz; REsp nº 1.738.264 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior).

A relação jurídica preexistente entre o apelante e a vítima [união estável recém-rompida] demonstra a existência de obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de modo que a subjugação da ofendida, mantida em cárcere privado e em contexto de violência intrafamiliar, a sofrimento intenso, na esfera física e mental, com o objetivo de impor castigo por divergência quanto à divisão do patrimônio do casal, caracteriza o crime de tortura-castigo.

No contexto das relações afetivas, as dinâmicas de poder e afeto se conjugam. Historicamente, a mulher ocupa a posição de dominada e subordinada, tanto que o c. STJ assentou ser desnecessária sua demonstração concreta da vulnerabilidade, a qual é presumida quando existente relação familiar, de afeto ou de coabitação (AgRg no AREsp 1649406/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020).

A titulo de ilustração, assinala-se que no Estado de Mato Grosso, entre 2020/2021, registrou-se a maior taxa de feminicídio do País [59,6%], consoante o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Disponível em: forumseguranca.org.br-Acesso em 19.1.2022).

Afora a presunção de vulnerabilidade no âmbito das relações domésticas, o apelante EDMILSON ALBUQUERQUE também manteve a vítima em cárcere privado por quase 2 (dois) dias, período no qual ela permaneceu subjugada, extremamente debilitada e impossibilitada de deixar o local por vontade própria. Vale dizer, a vítima esteve sob o poder e à mercê da vontade do apelante EDMILSON ALBUQUERQUE durante todo esse tempo.

Nas palavras do i. Prof. Luís Greco, o apelante do EDMILSON ALBUQUERQUE assumiu “
poder ilimitado sobre o local”
em que se encontrava a vítima, tanto que os demais moradores na residência [corré
Nadir Toledo Albuquerque e apelante FABIO

SOUZA LIMA ] sequer tomaram qualquer providência para retirá-la daquela situação degradante (GRECO, Luís. As razões do direito penal. Quatro estudos. São Paulo: Marcial Pons, 2019, pp. 31-52).

Ao caso, aplicável aresto do e. TJRS:

“Conceito pré-típico de tortura como farol hermenêutico. Discussão de precedentes do STJ, com destaque para o REsp 1.738.264/DF, 6ª Turma, DJe 14/9/2018. Descarte da posição de garante como fundamental, no caso, para a configuração da tortura-castigo.

O substrato fático-probatório amolda-se ao inciso II do artigo 1º da Lei da Tortura, pois o apelante submeteu a vítima, a qual estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, castigada por ciúmes, já que o réu imaginava que ela flertara com transeunte, instantes antes, quando estava na porta olhando a movimentação da rua. A ofendida sofreu sessão de espancamento, ameaças e humilhações; além de ser escalpelada (parte do couro cabeludo foi extirpada com faca) e ter dois dentes arrancados. [...]

A intersecção, no substrato de vida em exame, entre as Leis nº 9.455/97 e nº 11.340/06, permite razoável interpretação sistemática no sentido afirmativo da tipicidade da tortura-castigo no quadro de violência contra a mulher, pois o réu exerceu, no período em que a vítima foi submetida à sua vontade, poder sobre a ofendida.

Na interpenetração dos dois diplomas legais, vislumbra-se a tortura-subjugação de gênero cujo pleno sentido típico substancia-se no mais alto grau de dominação da mente da mulher através do seu corpo.”
(AP Nº 70085050599 – Relator: Des. Jayme Weingartner Neto – 8.7.2021)

Nesse quadro, impõe-se preservar a condenação do apelante EDMILSON ALBUQUERQUE pela tortura-castigo.

Do apelante FABIO SOUZA LIMA:

A vítima permaneceu sob cárcere privado no interior da residência do
apelante FABIO SOUZA LIMA por quase 2 (dois) dias, o qual tinha plena consciência do fato criminoso, embora sua liberdade tenha sido privada pelo apelante
EDMILSON ALBUQUERQUE [responsável pela vigilância, agressões físicas e ameaças].

O apelante FABIO SOUZA LIMA, durante o período no qual a vítima era privada de sua liberdade, aderiu à conduta criminosa praticada pelo apelante E
DMILSON ALBUQUERQUE e se expressou
no sentido de que
“Edimilson deveria mesmo matar a vítima, sua filha e seu sobrinho por causa dos pertences que haviam sumido”
, consoante depoimento judicial de Maria do Socorro Feitosa Souza.

A narrativa do policial militar Wagner de Almeida Leite reforça que o apelante
FABIO SOUZA LIMA se omitiu durante o cárcere da vítima, ao se considerar que
vizinhos, na condição de anonimato, informaram aos agentes policiais que ouviram gritos de socorro durante a noite. Ora,
“se os vizinhos ouviram os gritos da vítima e a súplica por socorro, como aceitar a versão de que os corréus nada ouviam ou presenciaram”
, como bem pontuado pela 6.ª Procuradoria de Justiça Criminal
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 49/71-ID 108984996)
.

Na omissão, a cadeia causal se desenvolve de forma não determinada pelo sujeito, na qual ele figura como mero observador. Não obstante,
“a lei lhe determina a obrigação de intervir nesse processo, impedindo que produza o resultado que se quer evitar. Surge aí a figura do garantidor, daquele que deve interromper a cadeia causal
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. SP: Editora Saraiva, 2009. p. 35).

O apelante
FABIO SOUZA LIMA, na condição de coproprietário da residência, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, de modo que a sua omissão [seja em viabilizar a liberdade da vítima ou mesmo acionar as autoridades responsáveis] se mostrou penalmente relevante (CP, art. 13, § 2º, c).

Para a caracterização do tipo penal previsto no art.148 do CP, mostra-se necessário que a vítima seja privada de sua liberdade de ir e vir, impedida de se deslocar ou se afastar do local onde foi deixada

(TJMG, AP

1.0054.17.002542-0/001 - Relator: Des.

Kárin Emmerich – 6.2.2019).

Assim sendo, a condenação do apelante FABIO SOUZA LIMA se mostra imperativa.

Em relação à tortura-castigo, a vítima confirmou que o apelante FABIO SOUZA LIMA presenciou as agressões praticadas pelo apelante
EDMILSON ALBUQUERQUE.

Todavia, a omissão caracterizadora do §2º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 deve ser sempre dolosa, visto que recai sobe aquele que, a despeito de possuir o dever legal de evitá-lo ou apurá-lo, se omite em face da ocorrência de crime de tortura.

As provas produzidas não revelam que o apelante FABIO SOUZA LIMA consentiu com as torturas praticadas por
EDMILSON ALBUQUERQUE, tampouco que ele possuía qualquer relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima ou mesmo sob seu enteado. Ao contrário, a vítima, na fase judicial, confirmou que o apelante
FABIO SOUZA LIMA

tinha medo
de ser agredido por seu enteado (
“acaso Fabio interferisse, acredita que ele correria o risco de ser agredido também”
).

Ausentes elementos aptos a demonstrar que o apelante o apelante FABIO SOUZA LIMA agiu dolosamente, consciente de seu dever e capacidade de evitar a lesão ao bem juridicamente tutelado, a conduta não se enquadra no tipo penal do art. 1º, II, c/c § 2º da Lei nº 9.455/97, a ensejar sua absolvição da tortura-castigo por não constituir o fato infração penal.

Segue-se julgado do e. TJMG:

“1. O § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/97 penaliza aquele que, a despeito de possuir o dever legal de evitá-lo ou apurá-lo, se omite em face da ocorrência de crime de tortura. Não obstante, referida omissão deve ser dolosa (uma vez que o tipo não prevê modalidade culposa), ou seja, o agente a se omitir deve desejar o resultado ou, no mínimo, assumir o risco de que venha a acontecer. Neste sentido, impõe-se a absolvição [...] quanto ao crime de tortura, por completa ausência de omissão dolosa, eis que a ré não consentia com as agressões perpetradas [...].”
(Apelação Criminal

1.0479.14.015104 - Relatora: Dra. Luziene Barbosa Lima – 29.3.2017)

Enfim, registre-se que, por efeito da absolvição da tortura-castigo, a pena do apelante FABIO SOUZA LIMA pelo cárcere privado deve ser mantida em 4 (quatro) anos, mantendo o regime inicial fechado diante dos maus antecedentes e reincidência – condenações por lesão corporal e ameaça, transitadas em julgado em 8.12.2016 e 17.10.2016 (Códigos 1637076 e 218414-ID 90952488), respectivamente –

(STJ, AgRg no AREsp 1879859/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.10.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo interposto por
EDMILSON ALBUQUERQUE;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por
FÁBIO SOUZA LIMA
para absolvê-lo da tortura-castigo por omissão, nos termos do art. 386, III [não constituir o fato infração penal] do CPP,

mantida a condenação por cárcere privado em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022